Tribunal: TJSP
Processo: 1021080-13.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250690
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021080-13.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SUELI
DUARTE COSTA E MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZ EDUARDO
PASSONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021080-13.2018.8.26.0506 -Voto no 8890
2
VOTO No: 8890
APELAÇÃO No 1021080-13.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: SUELI DUARTE COSTA E MELO
APELADO: LUIZ EDUARDO PASSONI
APELAÇÃO.
Embargos
à
Execução.
Cheque que é ordem de pagamento à vista,
autônoma e independente. Desnecessidade
de se informar a causa subjacente do título
cambial.
Alegação
de
fraude
não
demonstrada. Manutenção da r. sentença.
Recurso improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver a apelante reformada a r.
sentença de fls. 100/104, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial
consubstanciado em cheque e a condenou no pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021080-13.2018.8.26.0506 -Voto no 8890
3
gratuidade concedida. Sustenta a embargante, em apertada síntese,
que dívida é inexistente, porquanto foi vítima de estelionato.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que a embargante Sueli Duarte Costa e Melo opôs os
presentes embargos do devedor à execução que lhe move Luiz
Eduardo Passoni alegando, em síntese, que nunca foi cobrada pelo
embargado e que a dívida é inexistente. Afirmou ainda que foi
vítima de estelionato, que o cheque estava na posse clandestina de
Fernando Abbondanza, o qual afirmou que o título seria garantia
para a compra de um veículo, desconhecendo a relação entre o
Fernando e o embargado.
Em impugnação aos embargos, o embargado
alegou, em síntese, a higidez do título executivo que embasa a
execução. Afirmou que a embargante omitiu informações em
relação ao veículo que lhe vendeu, afirmando que, posteriormente, o
negócio foi desfeito, porque descobriu que o veículo era sinistrado;
foi, então, que a embargante lhe entregou o título objeto da
execução.
Os embargos foram julgados improcedentes
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021080-13.2018.8.26.0506 -Voto no 8890
4
“Os embargos são improcedentes.
Primeiramente, cumpre-nos analisar se houve
entre as partes a relação jurídica de compra
e venda do veículo descrita nos autos.
Afirma a embargante que nunca foi cobrada
pelo embargado e defendeu a inexistência de
negócio jurídico entre as partes.
Já o embargado afirmou que negociou um
carro (Hyundai HB 20 pertencente à
embargante, a qual, inclusive, lhe outorgou
procuração para regularização do referido
veículo (fls. 79/80). Ocorre que quando se
dirigiu ao DETRAN para regularizar essa
documentação, soube que se tratava de
veículo sinistrado (informação omitida) e por
esta razão, desistiu da compra e requereu a
devolução do valor pago e lhe foi entregue o
cheque em questão.
De fato, analisando a procuração de fls.
79/80, constata-se que a outorgante (ora
embargante),
outorgou
ao
exequente/embargado
poderes
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021080-13.2018.8.26.0506 -Voto no 8890
5
representada junto ao DETRAN, com a
finalidade de retirar qualquer documento
relacionado ao veículo. Já os dados registrais
do veículo, juntados as fls. 81/82 indicam a
embargante continua como proprietária do
veículo.
Neste passo, restou comprovada a alegação
do embargado quanto à origem do cheque
executado, atrelado ao desfazimento de
compra e venda de veículo celebrado entre as
partes, através de interposta pessoa, no caso,
Fernando (ex companheiro da embargante).
O Boletim de Ocorrência de fls. 44/50 aponta
que a embargante teria sido vítima de
estelionato
praticado
por
seu
ex
companheiro, Fernando Abbondanza, o qual
lhe solicitou vários cheques; mas não há
qualquer indício de que o embargado
estivesse envolvido na fraude noticiada pela
embargante à autoridade policial.
Até porque, a embargante confirma que
outorgou procuração para a venda do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021080-13.2018.8.26.0506 -Voto no 8890
6
e
que
não
recebeu
qualquer
valor.
Posteriormente, a pedido do companheiro,
emitiu o cheque objeto da execução porque o
embargado pretendida desfazer o negócio
com o veículo e obviamente, o companheiro
teria que devolver a ele o valor recebido. (fls.
46)
E o cheque juntado às fls. 12/13 foi, de fato,
emitido pela embargante.
'Ação
Monitória.
Cobrança.
Cheques.
Emitente que não nega as emissões. Alegação
de que os cheques foram dados para
pagamento de serviços que não foram
prestados. Irrelevância, no caso, pois tendo o
título circulado não pode ser oposta exceção
pessoal ao terceiro portador de boa-fé. Juros
a partir da apresentação do cheque ao banco
sacado, pois desde então resta configurada a
mora do devedor. Recurso não provido.
'Quando alguém assina um cheque, expressa
sua concordância com a negociação do
crédito, pelo sacado, junto a terceiros
desconhecidos, perante os quais não poderão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021080-13.2018.8.26.0506 -Voto no 8890
7
ser opostas exceções fundadas na relação
originária do título. Todo o complexo
normativo decorrente dos princípios da
cartularidade, literalidade e autonomia das
obrigações
cambiais,
e
demais
regras
próprias aos títulos de crédito são, desse
modo, aceitas pelo emitente, no momento do
saque. Ninguém está obrigado a documentar
sua dívida por cheque; se o faz, concorda em
vir a pagar, eventualmente, o valor do título a
terceiro portador de boa-fé, mesmo que tenha
razões juridicamente válidas para questionar
a existência ou extensão da dívida, perante o
credor originário' [cf. TJSP, Apel. no.
0025326- 59.2009.8.26.048, 11aCâmara de
Direito Privado, rel. Des. Gilberto dos
Santos, j. 03.02.11].
Não tendo negado a emissão da cártula, nem
o
negócio
subjacente
referido
pelo
embargado em contestação, ainda que tenha
sido
enganada
pelo
companheiro,
a
embargante deve responder pela dívida,
podendo, posteriormente voltar-se em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021080-13.2018.8.26.0506 -Voto no 8890
8
regressiva contra quem lhe causou o
prejuízo.”
De fato, o cheque é título de crédito
autônomo, vale dizer, que independe da causa debendi. Não se pode
olvidar que o cheque constitui uma ordem de pagamento
incondicional, em dinheiro e à vista, contra uma instituição
financeira.
Assim, como todo título de crédito, o cheque
é literal, autônomo e abstrato.
Para EGBERTO LACERDA TEIXEIRA,
“cheque é ordem escrita de pagamento emitida por quem tenha
fundos disponíveis em poder de banco, para que este pague à vista,
ao próprio sacador ou a terceiro, ou ao portador, quantia
determinada” (in “A Nova Lei Brasileira do Cheque”, Ed. Saraiva,
pág. 14).
A autonomia significa, nas palavras de
WALDO FAZZIO JÚNIOR, que “cada obrigação contida no
documento é autônoma, existe por si só, de modo que o adquirente
ou portador do título pode exercitar seu direito sem qualquer
dependência das outras relações obrigacionais que o antecederam”
(Manual de Direito Comercial, 4a edição, São Paulo: Atlas, 204, p.
372).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021080-13.2018.8.26.0506 -Voto no 8890
9
Já a chamada abstração cambiária pode ser
definida como sendo “a desvinculação de um título de crédito em
relação ao negócio jurídico que motivou a sua criação” (FÁBIO
BELOTE GOMES, Manual de Direito Comercial, Barueri: Manole,
p. 15).
Por ser um título à ordem, transferível por
endosso, preenche plenamente os elementos definidores dos títulos
cambiários.
Como tal, cria obrigação de natureza literal,
autônoma e independente, já que a eficácia plena da obrigação
repousa na obediência exata à manifestação extrínseca, exarada no
título, o cheque vale por si mesmo, desvinculado da relação jurídica
que causa a sua emissão, coexistindo com as demais obrigações
cambiárias existentes no título.
Por outro lado, embora tenha afirmado ser
vítima de estelionato, a embargante, ora apelante, não provou. Pelo
contrário, o embargado deu conta de demonstrar a relação jurídica
entre eles.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, que deve ficar confirmada em sua integralidade.
Por fim, tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido em decorrência da interposição do recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021080-13.2018.8.26.0506 -Voto no 8890
10
embargante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios aos
patronos do embargado fixados na sentença de 15% (quinze por
cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com fundamento no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil,
respeitada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, com a imposição acima.
DÉCIO RODRIGUES
Relator